Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-41.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000785-41.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: REGINALDO SANTOS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM COMUNIDADE JÁ ATENDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica e recurso adesivo do autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar a ligação de energia elétrica no imóvel do autor, localizado no Jardim Burundanga Beira Rio, em Canavieiras/BA, rejeitando o pedido de reparação por danos morais. A ré pleiteia a improcedência total da demanda. O autor, por sua vez, busca a reforma da sentença para condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a determinação judicial para que a concessionária promova a ligação de energia elétrica ao imóvel do autor, localizado em área já atendida por rede pública de distribuição; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da ausência de fornecimento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, vinculado à dignidade da pessoa humana, devendo ser garantido de forma universal e isonômica, nos termos do art. 3º, III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

4.
A existência de rede de distribuição já implantada na localidade comprova a viabilidade técnica da ligação e evidencia que a negativa da concessionária configura violação ao princípio da isonomia e à obrigação de prestação não discriminatória do serviço público.

5.
Não restou demonstrado nos autos que a ligação pretendida causaria dano ambiental, sendo descabida a recusa da concessionária com base genérica em restrições ambientais, sem prova específica de irregularidade.

6.
A ausência de fornecimento de energia, por si só, não configura dano moral. Não se comprovou requerimento específico e tempestivo pelo autor nem conduta da concessionária apta a gerar violação aos direitos da personalidade.

7.
A jurisprudência consolidada reconhece o direito à prestação do serviço essencial em localidades já atendidas, inclusive em áreas de preservação permanente, quando já consolidada a ocupação urbana.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 3º, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJBA, Apelação nº 0001165-62.2013.8.05.0018, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 12.06.2019; TJBA, Apelação nº 0000861-63.2013.8.05.0018, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 09.02.2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8013002-22.2019.8.05.0000, Rel. Desª M
a
rcia Borges Faria, j. 12.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n
º

8000785-41.2021.8.05.0043
, em que figuram,
como apelantes e apelados, simultaneamente,

Companhia de Eletricidade da Bahia -COELBA
, e,
Reginaldo Santos Rocha
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

RM07